Tribunal: TCU
Processo: 030.216/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11491/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.216/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Bandeira de Oliveira (XXX.732.255-XX); Alexandre Ribeiro da Silva (XXX.855.225-XX); Andre Viana dos Santos (XXX.428.166-XX); Angelo Rucaly Ali Figueiredo Filho (XXX.148.996-XX); Barbara Alcantara Brito Wanderley (XXX.763.604-XX); Daniel de Paula Castanheira (XXX.055.696-XX); Francisco Burjack Maranhão Gomes de Sa (XXX.137.531-XX); Juliana Correia Rodrigues Behar (XXX.780.274-XX); Lucas Alves de Oliveira (XXX.419.073-XX); Romulo Euzebio Ferreira (XXX.998.483-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.